Tribunal: TJMT
Processo: 0000220-82.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000220-82.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), LAIL AUXILIADORA DE CAMPOS - CPF: 422.545.662-53 (VÍTIMA), ODINEI CERQUEIRA - CPF: 326.003.801-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELANTE DETIDO NA POSSE DO OBJETO SUBTRAÍDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CONTEXTO FÁTICO – MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DISTINTO DO MOMENTO DO ROUBO – AQUISIÇÃO DO BEM – DESÍGNIOS AUTONOMOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível a absolvição, se o agente não comprovou de modo indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do objeto. A posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela defesa.

2. Não se revela possível,
in casu
, a aplicação do princípio da consunção, porquanto a conduta de adquirir a arma, de um lado e o delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, de outro, ao que se tem, decorrem de desígnios autônomos, não se verificando a relação de meio e fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Antônio Marcílio de Souza Rodrigues
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 220-82.2018.811.0002, Código 523390, pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 157, §2.o, I e II, c/c art. 70, caput, e art. 180, §6.o, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
0
8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime
fechado
, além do pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa. (Id. 22802474).

Inconformado, o recorrente pleiteia a absolvição quanto ao crime de receptação e requer seja reconhecida a consunção entre o crime de receptação e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
.
(Id. 22802955).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 22802956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 28890476).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020